Tribunal: TJES
Processo: 5035612-04.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035612-04.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IZABELA MANZINI
APELADO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, decorrentes de empréstimo consignado fraudulento (contrato nº 350015437-6) e descontos em benefício previdenciário.

2)
A apelante, pessoa idosa, alega falha na segurança bancária, cessão de contrato viciado e privação de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de contrato de empréstimo consignado fraudulento, firmado em nome da consumidora idosa, e pelos descontos subsequentes no benefício previdenciário, analisando a configuração de fortuito interno e a excludente de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (fortuito interno), responsabilidade decorrente do risco do empreendimento (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

5)
A tese de culpa exclusiva da vítima, acolhida na sentença, não se aplica, pois a devolução do valor (via
pix
) a terceiro fraudador constitui desdobramento da falha de segurança originária que permitiu a contratação fraudulenta e a subsequente cessão do contrato viciado.

6)
Configurada a vulnerabilidade do sistema bancário, que violou o dever de segurança ao não identificar e impedir movimentações financeiras que destoavam do perfil da consumidora idosa.

7)
A subtração de valores do benefício previdenciário gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral.

8)
O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais atende ao método bifásico do STJ e aos parâmetros de razoabilidade desta Corte.

9)
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS), tese aplicável aos fatos (posteriores a 30.03.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos de fortuito interno (Súmula 479/STJ), incluindo empréstimos fraudulentos cedidos a terceiros, decorrentes do risco da atividade.

2. A falha no dever de segurança, ao permitir transações atípicas ao perfil do consumidor, gera o dever de indenizar por danos morais.

3. A cobrança de valores decorrentes de contrato fraudulento (conduta contrária à boa-fé objetiva) enseja a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §2

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 2052228/DF; STJ, REsp 2.015.732/SP; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível, 011200209754; TJES, Apelação Cível, 011180054758.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Izabela Manzini

(Id 16928153), ver reformada a sentença que, em sede de ação de declaração de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais ajuizada contra
Banco Pan e Banco Bradesco S.A.
, julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) ter sido vítima de empréstimo consignado fraudulento; (ii) ocorrência de fato superveniente determinante, qual seja, a exclusão administrativa do referido contrato (código 350015437-6) pelo INSS; (iii) a responsabilidade bancária objetiva, tratando-se de fortuito interno (Súmulas 297 e 479/STJ); (iv) a impossibilidade de lhe ser exigida "prova diabólica"; (v) o direito à repetição do indébito em dobro; (vi) danos morais
in re ipsa
pela privação de verba alimentar.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a definir a responsabilidade das instituições financeiras apeladas por descontos em benefício previdenciário da apelante, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega ser fraudulento.

Segundo se depreende, a apelante, pessoa idosa, fora surpreendida com o crédito de R$ 5.900,23 em conta corrente, oriundo de suposto contrato (nº 350015437-6) firmado com o
Banco Pan
, alegando ter sido vítima de golpe, pois acreditava se tratar de oferta de cartão de crédito.

Após contato, efetuou a devolução do valor via
pix
, o que fez para a conta de terceiro,
Atual Intermediações Financeiras Ltda
, recebendo, ato contínuo, carta de cancelamento da operação emitida pelo
Banco Pan
(Id. 16928156).

Não obstante o cancelamento, o suposto contrato fora cedido ao
Banco Bradesco S.A.
, que passou a efetuar descontos mensais de R$ 172,40 no benefício previdenciário da consumidora.

O juízo
a quo
julgou a demanda improcedente, acolhendo as teses defensivas de culpa exclusiva da vítima, ao realizar o
pix
para terceiro, e de regularidade da contratação, com base em dados de geolocalização.

Contudo, a sentença merece reforma.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do
T
ema Repetitivo 466
, firmou entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

À evidência, a tese da culpa exclusiva da vítima, adotada na sentença, não se afigura aplicável ao caso.

A devolução do valor via
pix
a terceiro fraudador não é a causa do dano, mas desdobramento da falha de segurança originária que permitiu a contratação fraudulenta em nome da apelante e a subsequente cessão de contrato viciado ao corréu
Banco Bradesco.

Com efeito, verifica-se a vulnerabilidade do sistema bancário, que falhou no dever de segurança ao não identificar e impedir movimentações financeiras que destoavam do perfil da consumidora, violando o dever de segurança que cabe às instituições financeiras.

Destarte, aludido contexto constitui
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de modo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados, nos termos da Súmula 479 do STJ
.

A propósito do tema, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações
,
contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Aplicável à hipótese a teoria do risco da atividade, a qual não admite a excludente alegada pelos recorridos quando o dano decorrer de perigo inerente à atividade desempenhada.

Vencido esse ponto, no que se refere à indenização por danos morais, igualmente assiste razão
à

apelante
.

A subtração d
o
valor da conta da
consumidora
gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.).

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Por fim, relativamente à restituição do valor, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Esse entendimento deve ser aplicado integralmente
após
a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

No caso, os fatos ocorreram em após setembro de 2021, razão pela qual o valor proveniente da operação fraudulenta deve ser restituído em dobro, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento para:

(i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado (código 350015437-6);

(ii) condenar os apelados à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação;

(iii) condenar os apelados ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Via de consequência,
inverto os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º
do
art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

Após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o Eminente Relator.